Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 147, INCISO I, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. TRATAMENTO ESPECÍFICO. O foro competente para julgar ação que envolva interesse de menor é o foro do domicílio do guardião da criança ou adolescente, na forma do que dispõe o artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente (regra do Juízo imediato). Em se tratando de regras que cuidam de fixação de competência territorial, de natureza relativa, impossibilitada estaria a hipótese de o magistrado dela declinar de ofício. Contudo, em se tratando de causa que versa sobre interesse de menor, aplicável o disposto no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis pelo infante.